Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730922-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: IOLANDA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., em face de IOLANDA ALVES DA SILVA, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos do processo n. 0721500-72.2024.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a Ré restabeleça/mantenha a Autora no plano de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nas mesmas condições inicialmente contratadas, sob pena de multa diária, fixadas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor global de R$ 50.000,00., nos termos a seguir (ID 202822971, na origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por IOLANDA ALVES DA SILVA em face de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENDFICIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL - LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Em suma, alega a parte autora que foi informada pela parte ré da rescisão unilateral de seu plano de saúde e que encontra-se grávida de 6 (seis) meses. Assim, requer, liminarmente, que a parte ré mantenha a vigência do plano de saúde até a alta médica e enquanto perdurar seu tratamento médico. Requer os benefícios da gratuidade de justiça e junta provas de sua condição de hipossuficiência. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, vislumbro a presença de ambos os requisitos supracitados. Primeiramente, o documento de ID 198542499 indica que a parte autora foi incluída no plano de saúde da parte ré em 01/08/2019, não havendo nenhuma carência a ser cumprida, sendo segurado do plano de saúde na modalidade Ambulatorial + Hospital com Obstetrícia. Quanto ao perigo de dano, o documento de ID 198542502 revela a notícia de rescisão unilateral por parte do plano de saúde justamente no período final da gestação, o que significa que a autora e sua prole ficarão sem assistência à saúde num período crítico de suas vidas. Vislumbro, na hipótese, a probabilidade do direito alegado em face das regras ordinárias de experiência. Tem-se observado ao longo das últimas décadas um movimento de retração do fornecimento de planos de saúde individuais correlacionada com o aumento dos planos coletivos por adesão em que os usuários do plano de saúde são orientados a assinarem os termos de adesão a associações que desconhecem a fim de garantirem a assistência à saúde. Na prática, o que ocorre é o fornecimento de plano de saúde individual, pois entre os “membros” da associação não há qualquer relação, mas sem a tutela que o ordenamento jurídico confere para este grupo. Foge-se, por subterfúgios, da ordem pública de proteção que ampara os usuários vulneráveis e esta prática não pode ser tolerada. O que se tem visto é que a adesão a estas tais associações ocorrem no mesmo momento em que as pessoas buscam as administradoras de plano de saúde e isso fica evidenciado no caso dos autos porque a própria taxa associativa é cobrada com o boleto que a AllCare encaminha para a autora. Os indícios são fortes de que se trata de um “falso contrato coletivo”. A consequência disso é o afastamento dessa simulação e a conversão do contrato no que ele realmente é: um contrato individual, tal como determina a Resolução Normativa no 557/2022 da ANS em seu art. 39: Art. 39. O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 15 desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. Em sendo assim, a resilição do contrato não produz efeitos em relação à autora, que deve ser mantida enquanto estiver adimplente com suas obrigações. Isto posto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar que a parte ré restabeleça/mantenha o autor no plano de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nas mesmas condições inicialmente contratadas, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor global de R$ 50.000,00. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se Atribuo a esta decisão força de mandado de citação e intimação. Cite-se e intime-se a parte ré com urgência. Em suas razões recusais, o Agravante alega houve violação do princípio da vedação ao princípio do contraditório e à decisão não surpresa. Defende que o cancelamento do contrato se deu em razão da rescisão entre a Agravante e a Qualicorp, sendo que, dessa maneira, esta última, fica na responsabilidade de tomar as providências em especial a imediata comunicação para as entidades vinculadas aos contratos e seus respectivos beneficiários, assim como a migração, oferta ou transferência dos beneficiários para eventual novo contrato que venha a ser firmado com outra operadora. Aduz que não há falar em responsabilidade de tratamento requerido pela Autora, pois não há vínculo contratual entre as partes. Sustenta a legalidade do cancelamento do plano bem como a reforma quanto a obrigação de não fazer, para que esta operadora não seja compelida a realizar a manutenção do plano. Impugna, ainda, a aplicação da multa cominatória e o valor aplicado. Ao final pede: Isto posto, estando plenamente demonstradas as razões que levaram o agravante a interpor o presente recurso e presentes todos os documentos exigidos pelo CPC, requer de V.Exa.: I – Seja o recurso recebido e processado na forma da lei, podendo inclusive ser julgado de plano; II – Seja conhecido e provido o presente recurso para cassar a decisão agravada, e reconhecer a legalidade do cancelamento do plano em questão, reformando assim a obrigação de não fazer deferida na decisão agravada; III – Requer-se ainda o afastamento da multa fixada na decisão agravada, ou caso assim não se entende, que seja deferida ao menos a sua redução, de forma que seja fixada em montante condizente com a realidade dos autos, sem que cause o enriquecimento sem causa da parte contrária Em que pese a Recorrente ter assinalado “SIM” no item “Pedido de liminar ou antecipação de tutela”, verifica-se que não há nos autos a formulação de pedido liminar, assim como, o Agravante não delineou seus requisitos autorizadores ao longo da peça recursal. É o relatório Observa-se que a Agravante não juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas recursais. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, INTIME-SE A AGRAVANTE para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024 12:59:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador